Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700302-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE PAULA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certique-se quanto à apresentação ou não de contrarrazões pelo Distrito Federal. Após, ao Ministério Público, haja vista que se trata de ação relacionada ao direito à Saúde. Brasília, 30 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator